Tribunal: TJDFT
Processo: 0714563-33.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO. EXIGÊNCIA EXCESSIVA. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual com fundamento no art. 321, parágrafo único, em composição com o art. 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil, por entender não atendida a determinação judicial de juntada de documento considerado indispensável para a propositura da ação.
2. É dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.
3. A exibição de nota fiscal representativa do negócio jurídico subjacente e do crédito equivalente ao seu valor não é presumivelmente necessária se houver provas suficientes nos autos a respeito dos requisitos previstos no art. 700 do CPC. 3.1. Verifica-se que as notas promissórias emitidas pela demandada, associadas à memória de cálculo constante na petição inicial, satisfazem todos os requisitos legais necessários, uma vez que sugerem a responsabilidade da ré pelo pagamento de quantia em dinheiro.
4. No caso em exame a extinção prematura do processo apenas afastará a possibilidade de mediação, pelo Poder Judiciário, de uma solução para o conflito, permanecendo, no entanto, o estado de litigância entre as partes no plano fático, o que não se ajusta aos escopos da jurisdição.
5. Apelação conhecida e provida.